Tribunal: TCU
Processo: 037.212/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - RJ (Funcefeteq), de Fernando César Pimentel Gusmão, então Presidente da Funcefeteq (gestão: 1o/4/2004 a 31/9/2006), e Janaina dos Santos Nascimento, então ordenadora de despesas da Funcefeteq à época dos fatos, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 01.06.0400.00 destinado ao programa de capacitação em processamento de alimentos, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 109.500,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada pelo período de 2/8/2006 a 2/2/2008; Considerando que o Relatório do Tomador de Contas (Peça 28) teria imputado aos aludidos gestores o débito sob o valor de R$ 76.451,52, resultante do valor total repassado menos a parcela de R$ 33.048,48 restituída à Finep, pela impossibilidade de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no referido Convênio n.o 01.06.0400.00 ante o não reenvio da prestação de contas que teria sido extraviada nas dependências internas da Finep; Considerando que, no seu Parecer acostado à Peça 65, a unidade técnica, após a análise final do feito, propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo o MPTCU anuído à aludida proposta da unidade técnica; Considerando que a comprovação da prestação de contas junto à Finep por parte dos gestores da Funcefeteq, protocolada sob o n° 018.641/08, em 12/11/2008, impossibilitaria a responsabilização dos mesmos pelo suposto débito decorrente da inexecução financeira do ajuste; Considerando, ainda, que a execução física do ajuste teria sido aprovada pela área técnica responsável pelo acompanhamento do projeto na Finep (Peça 32, fl. 1); Considerando que o suposto débito decorrente da impossibilidade de formação de convicção a respeito da boa e regular aplicação dos recursos públicos deveria ser atribuído aos agentes públicos da Finep que efetivamente deram causa ao extravio das contas nas dependências internas dessa entidade; Considerando, todavia, que o Presidente da Finep determinou a não instauração da sindicância interna para identificar os responsáveis pelo extravio dos documentos de prestação de contas, pois tal medida teria se mostrado infrutífera no âmbito da sindicância instaurada para investigar os responsáveis pelo extravio dos processos de prestação de contas de outros dois convênios (Peça 56, fls. 10-18); Considerando que, a despeito da impossibilidade de identificação dos responsáveis, o Relatório de Sindicância no 34, de 2018, apresentou diversas sugestões de melhorias destinadas a mitigar as falhas no arquivamento dos processos de prestação de contas nas dependências da Finep, de modo a evitar que novos processos sejam extraviados; Considerando, enfim, que o extravio do processo de prestação de contas impediria a regular comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 01.06.0400.00, de modo que subsistiria a necessidade de promover a responsabilização dos agentes públicos da Finep que deram causa ao extravio de que poderia resultar em prejuízo ao erário público, nos termos do art. 71, II e VI, da Constituição de 1988; Considerando o transcurso de mais de dez anos entre a data do protocolo da prestação de contas na Finep, em 12/11/2008, até o presente momento, o TCU não deve passar a pugnar pela persecução dos responsáveis pelo extravio do processo de prestação de contas do Convênio n.o 01.06.0400.00, com a eventual audiência desses responsáveis no presente momento, pois estaria prescrita essa pretensão punitiva do TCU, nos termos do Acórdão 1.441/2016 proferido pelo Plenário na Sessão Extraordinária de 8/6/2016; Considerando, enfim, que as sugestões de melhoras propostas no Relatório de Sindicância no 34, de 2018, estariam ainda pendentes de cumprimento, o TCU deve determinar que, no prazo de sessenta dias, a Finep apresente o correspondente plano de ação para o efetivo cumprimento das medidas destinadas ao aprimoramento dos processos de tramitação, guarda e controle de documentos na Finep, de modo a evitar novas ocorrências de extravio de documentos de prestação de contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.212/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando César Pimentel Gusmão (CPF XXX.478.197-XX); Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - RJ (Funcefeteq) - CNPJ 03.964.328/0001-16; Janaina dos Santos Nascimento (CPF XXX.458.057-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação destinado a assegurar o efetivo controle sobre os documentos de prestação de contas encaminhados pelos órgãos e entidades convenentes para fins de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, de modo a não repetir as falhas ocorridas no referido Convênio n.o 01.06.0400.00; 1.7.2. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e providências; e 1.7.2.2. arquive o presente processo, sem prejuízo do monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão.